Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-12.2022.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA INFANTINO ALVES - CPF: 304.253.361-15 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), FATIMA DA SILVA INFANTINO - CPF: 205.239.981-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1000086-12.2022.8.11.0030

Data do Julgamento:

08/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente:

CLAUDIA APARECIDA INFANTINO ALVES

FATIMA DA SILVA INFANTINO

Recorrido:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

AZUL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO – REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR NO PRAZO PREVISTO EM LEI – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pela autora em desfavor das reclamadas, onde alega, em síntese, que contratou um pacote de viagem com destino a salvador com data prevista para 14/08/2020, entretanto, em razão da pandemia do Covid-19 precisou cancelar a viagem. Aduz que solicitou o cancelamento do pacote, entretanto, até a presente data não havia sido reembolsado dos valores.

2.

Inicialmente, deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em agosto/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

3.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujo efeito não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

4.

Assim, em que pese a tentativa de reembolso dos valores do pacote cancelado, sem êxito, e, embora haja previsão de mitigação da aplicação do CDC às relações contratuais atingidas pelos impactos da pandemia do COVID-19, é certo que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, não pode sofrer ônus demasiadamente excessivo ante as particularidades do caso concreto.

5.

Com efeito, não tendo as partes sido restituídas dos valores referentes ao pacote de viagem não usufruído, correta a sentença que determinou a devolução dos valores

6.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

7.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

8.

No caso concreto, é cediço que a situação vivenciada pelo consumidor decorreu dos reflexos causados pela pandemia do COVID-19, de modo que não deve ser atribuída as empresas demandadas qualquer responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

9.

Em que pese serem indevidos os danos morais no caso concreto, considerando que somente os consumidores recorreram pugnando pela majoração do valor arbitrado na origem em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é o caso da aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pela autora em desfavor das reclamadas, onde alega, em síntese, que contratou um pacote de viagem com destino a salvador com data prevista para 14/08/2020, entretanto, em razão da pandemia do Covid-19 precisou cancelar a viagem. Aduz que solicitou o cancelamento do pacote, entretanto, até a presente data não havia sido reembolsado dos valores.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados apenas para DECLARAR a resolução parcial do contrato e CONDENAR a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. a restituir/pagar o(a) reclamante CLAUDIA APARECIDA INFANTINO SILVA o valor de R$. 907,44 (novecentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) – Id. Num. 79562430 -, corrigido monetariamente a partir do decurso dos 12 (doze) meses da data da desistência e legalmente previstos para o desembolso/pagamentos das quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/19 81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do CC/02, art. 406 c/c o CTN, §1o, do art. 161 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. CONDENAR a reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. a indenizar/compensar a reclamante CLAUDIA APARECIDA INFANTINO SILVA, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$. 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/1981 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do CC/02, art. 406 c/c CTN, §1o, do art. 161 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

Os autores apresentaram recurso inominado. Nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões as empresas Recorridas refutam as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em que pese a irresignação da consumidora no que se refere ao valor indenizatório arbitrado, não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das companhias aéreas e empresas de turismo, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

Logo, não há se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis, entretanto, considerando que somente os consumidores recorreram visando à majoração do quantum arbitrado a título de danos morais fixado na origem no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a manutenção da sentença de parcial procedência é medida impositiva, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se inalterada a sentença de origem.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022